Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o, ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e. excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
2. À vista dos eventos indicados nos autos, tem-se que restou demonstrada a relação jurídica que associa o Autor aos direitos aquisitivos sobre o imóvel, evidenciada a quitação do bem, não havendo qualquer pendência que possa impossibilitar o reconhecimento do seu direito à adjudicação.
3. Considerando a necessidade de ajuizamento da ação para alcançar a pretensão almejada, percebe-se que o ajuizamento da adjudicação compulsória é legítimo, devendo os réus arcarem com o ônus da sucumbência.
4. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
6. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85 do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.